Tribunal: TJSP
Processo: 2214844-73.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Marca
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Inconformismo em face da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao autor. Desacolhimento. Declaração de incapacidade financeira que tem o condão de autorizar o deferimento da aludida benesse. Presunção de veracidade. Benefício que somente pode ser negado se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Músico com baixa receita

Ementa:
Inconformismo em face da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao autor. Desacolhimento. Declaração de incapacidade financeira que tem o condão de autorizar o deferimento da aludida benesse. Presunção de veracidade. Benefício que somente pode ser negado se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Músico com baixa receita laboral. Prova exibida. Impugnação genérica e sem consistência. Benefício mantido. Impugnação afastada.

Ação Rescisória. Teóricas violação à disposição literal de lei. Fundamento no art. 966, V, do CPC. V. Acórdão que negara provimento ao recurso do autor, mantida a sentença de improcedência. Registro da expressão 'o bicho vai pegá'. Jargão de uso corrente sem expressão criativa por ato do autor. Violação de norma jurídica não constatada. Ofensa manifesta que há de ser frontal e direta, o que não se verifica. Inexistência de qualquer outra motivação a justificar a via rescindenda. Inadmissibilidade do manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal ou como mecanismo de rescindir decisão que segue exegese diversa daquela que atende ao interesse da parte. Instrumento processual que não se ajusta, à luz da legalidade estrita, a superar teórica injustiça eventualmente contida no julgado rescindendo. Ação improcedente.